Tribunal: TJMT
Processo: 1033128-39.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033128-39.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAYANE FRIGO DE OLIVEIRA - CPF: 022.258.501-35 (RECORRENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), SAVI COSMETICOS LTDA - CNPJ: 42.422.967/0001-01 (RECORRIDO), CLAUDIO CESAR DE SIQUEIRA - CPF: 113.962.568-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1033128-39.2022.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

DAYANE FRIGO DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

SAVI COSMÉTICOS LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE COSMÉTICO – ALEGAÇÃO DE DEMORA NA ENTREGA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Recorrente alega que adquiriu um kit de produtos cosméticos junto a recorrida em 11/09/2022, sendo combinada a entrega para 01/10/2022.

Que ocorreu atraso na entrega de UM dos produtos, sendo enviado outro como brinde, mas o produto faltante também foi enviado logo no dia seguinte, e em 10 e 11/10/2022 foram recebidos todos os produtos.

A Recorrida comprova nos autos que apesar do infortúnio, enviou todos os produtos adquiridos e ainda um brinde (gloss), bem como, que o atraso foi de 10 dias.

A parte Autora ajuizou a presente ação em 14/10/2022, quando já havia recebidos todos os produtos adquiridos e o brinde.

Observa-se que o problema já foi solucionado antes mesmo do ajuizamento da presente ação.

O mero desconforto não é suficiente para configurar dano moral, que somente encontra pertinência quando há ato ilícito e
este se reveste de certa importância e gravidade
, principalmente porque na hipótese a situação pode ter sido desconfortável, desagradável, mas não a ponto de causar um extraordinário abalo moral.

Ademais observa-se ainda no recurso a insatisfação do recorrente, por intermédio do seu advogado em questionar que o juiz leigo não poderia quantificar a dor moral do autor a justificar o mero aborrecimento
, de onde tal insatisfação não guarda a menor lógica jurídica, pois o juiz leigo faz mero projeto de sentença e homologado pelo juiz togado, sendo que toda e qualquer homologação transmuda-se na sentença validada pelo juiz togado que, tem sim o dever de potencializar a sua análise acerca da dor moral, na expectativa de ocorrência de um “homem médio” apto a viver em sociedade e conviver com eventuais frustrações ínfimas.

Colaciono abaixo trecho do recurso:

A presente ação é tão absurda que, pretende dano moral por atraso de dois produtos cosméticos, em 10 dias, sem nenhuma importância (um body cleam e um gloss), aviando a ação quando já tinha, inclusive, recebido o produto.

Oras, o Poder Judiciário tem que ser acionado por algo que realmente importa e não por essas coisas ínfimas e totalmente sem resguardo jurídico, pois apesar do processo ser virtual,
ele tem um custo
e não é barato não
, tem uma série de pessoas e profissionais que são instados a trabalhar, igualmente como o fazem nas causas que realmente merecem a tramitar.

O fato de se ter a gratuidade desenfreada, não dá o direito do autor, muito “humilhado em sua moral”, aviar ação por atraso de um produto cosmético, isso é um descaso com a máquina judiciária.

Realmente o acesso ao Poder Judiciário deve ser repensado, essa desenfreada linha de acesso aos Juizados Especiais dá ensanchas a tais causas, que não se pode nem dizer que beiram à má-fé, pois entendo que, traduz-se na má-fé plena da indústria do dano moral, na tentativa única de galgar indevida e fácil indenização, pedida em R$ 10.000,00 (dez mil reais) na exordial, ao peso da gratuidade de justiça, causando ainda prejuízo à reclamada, que tem série de gastos com advogados a conter a sanha indenizatória indevida e incabível.

Cito abaixo precedente idêntico de minha relatoria:

“RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – SOLIDARIEDADE – REJEITADA. Observando-se o benefício legal da solidariedade dos envolvidos na cadeia de serviços, afasta-se a argumentação de ilegitimidade. NO MÉRITO –
ATRASO DE 09 DIAS PARA ENTREGA DE PRODUTOS
–
MERO DISSABOR
–
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MORAL
– RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO.
Observado mero atraso de 09 dias de entrega dos produtos comprados, o mero dissabor de pequeno atraso, não pode se convolar em incômodo suficiente a gerar o direito de ser indenização por danos morais
. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (TJ-MT 10012237520208110005 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 17/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/05/2021).”.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação mantida, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2º e 3º CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023